Tribunal: TJMT
Processo: 1020615-79.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020615-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO - CPF: 012.809.811-21 (EMBARGADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (EMBARGANTE), OLISVALDO DA SILVA BORGES - CPF: 378.366.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILMA MARIA SANTANA BORGES - CPF: 459.886.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA
-

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – ACÓRDÃO QUE REFORMA SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMPEDIMENTO DE MAGISTRADA RELATORA DO RECURSO DE APELAÇÃO E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA - INTEMPESTIVIDADE DO APELO (ART. 966, II E V, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO SUBSCRITO SUPOSTAMENTE POR ADVOGADO SUSPENSO
-
NULIDADE RELATIVA
-
A AÇÃO RESCISÓRIA SOMENTE É CABÍVEL QUANDO COMPROVADA QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 966 E INCISOS DO CPC O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, NO QUAL A PARTE AUTORA BUSCA REDISCUTIR A JUSTIÇA DA DECISÃO QUE FOI CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE
– ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
PEDIDO DA EMBARGADA DE CONDENAÇAO
DO EMBARGANTE DO PAGAMENTO DE MULTA
POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS - INOCORRÊNCIA -
EMBARGOS
R
EJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras deembargosde declaração quando a parte embargante pretende arediscussãoda matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Para que haja a condenação da parte namultaprevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, é imprescindível que a intenção protelatória seja evidente,nãobastando a mera rejeição dosembargosde declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ARAÉS MINERAÇÃO LTDA.,
contra acórdão proferido na
Ação Rescisória 1020615-79.2021.8.11.0000
,
que julgou improcedente o pedido
com o que pretendia desconstituir o acórdão proferido no RAC nº
0000213-12.2008.8.11.0012
.

Em síntese, sustenta
omissão acerca da preliminar de intempestividade
do recurso de apelação, frente ao não recolhimento tempestivo das custas processuais de materialização, porquanto
pagas em 13-8-2018, após o fim do prazo de 15 dias.

Argumenta a ocorrência de contradição, frente ao grau de parentesco

entre a relatora do RAC e a advogada
subscritora da peça,
cuja hipótese se enquadra no artigo 966, II, do CPC
e, portanto, violação ao disposto no artigo 144, III, do CPC,
frente ao impedimento inequívoco.

Sustenta, ainda, que se o recurso de apelação foi subscrito por advogado impedido, o que é causa de nulidade abso
luta (artigo 4º da Lei 8.906/1994
)
, além de que
as guias de materialização foram recolhidas depois de escoado o prazo recursal, o que ensejava o não conhecimento do recurso de apelação.

Pede sejam sanados os supostos vícios alegados
que culminam na modificação do julgado.

Nas contrarrazões,
Fernanda de Oliveira Magno
pede o desprovimento dos declaratórios e condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do
CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
Embargante
, sob o pretexto de omissões e
contradições, pretende
, em síntese,
o
r
ejulgamento

na presente ação rescisória.

Ocorre que o acórdão embargado não
ostenta
os
supostos
vício
s
da omissão e
contradição
sustentado
s nos presentes declaratórios.

Esclareça-se que
a
quest
ão
tratada como omissa pel
a
embargante, notadamente acerca
d
o cabimento da ação com base no artigo 966, II, do CPC (
sentença proferida por Magistrado impedido), fora
exaustivamente enfrentada
e devidamente rejeitada.

No ponto, claramente o Colegiado decidiu que
“
a simples carga dos autos pela advogada
Gyulliana
Gabriela de Lima
Rizzardi
, por si só, não autoriza concluir que tenha atuado efetivamente em defesa da ora requerida, como sustenta a aqui autora, máxime quando ausente a prática efetiva de atos processuais pela referida causídica, no trâmite da Ação de Usucapião na origem”,
notadamente porque
“o apontado ‘favorecimento’ repousa no campo da mera alegação, não havendo qualquer indício, mínimo que fosse, que o acórdão rescindendo, tenha favorecido a requerida da presente demanda. O Colegiado, composto por três desembargadores, e não apenas a Relator, decidiu com base nas provas do processo, que o pedido de Fernanda Magno era procedente”.

Do mesmo modo, a questão acerca da alegada nulidade absoluta decorrente do fato de que o recurso de apelação teria interposto por advogado sem poderes para tanto, foi rejeitada, justamente porque
o ponto
deveria ter sido
levantad
o
à época do julgamento do acórdão rescindendo, o que não foi feito.

E, por fim, a alegada intempestividade do recurso de apelação,
porque a guia de materialização não foi paga tempestivamente, não procede o pedido. Ora, guia de materialização pelo sistema PEA não é o mesmo que o preparo do recurso, além de que só
acarretaria o cancelamento do protocolo se o seu pagament
o
não tivesse ocorrido dentro do prazo
(artigo 13, §2º, do Protocolo 26/14-CM)
, o que não é o caso.

Basta que se
consulte junto ao site do TJ/MT, guias arrecadas e vinculadas ao processo nº 0000213-12.2008.8.11.0012
, para se observar que a GUIA DE MATERIALIZAÇÃO tinha vencimento para 12-08-2018 (domingo), cujo pagamento ocorreu no dia 13-08-2018, portanto, totalmente tempestivo.

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento de dois fundamentos do acórdão rescindendo.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão
e contradição
, há claro descontentamento d
a
embargante com o resultado do julgamento
da ação.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021,
DJe
28/04/2021)

Por fim, não
procede o pedido da embargada de
condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos procrastinatórios
.

É que, para que haja a condenação da parte namultaprevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, é imprescindível que a intenção protelatória seja evidente,nãobastando a mera rejeição dosembargosde declaração.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - ACOLHER - MULTA DE 2% A TÍTULO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - NÃO CABIMENTO.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para superar o vício apontado -
Os embargos apresentados com o intuito de sanar a omissão, a qual a parte entendeu existir, não os torna protelatórios, devendo ser afastada a possibilidade de se fixar a multa
.
” (TJ-MG - ED: 10718180015353003
Virginópolis
, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021) (GRIFEI)

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao rec
urso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024